Tribunal: TJSP
Processo: 2130343-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título judicial – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao rito dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título judicial – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Acórdão original que havia dado provimento ao recurso para reconhecer a insuficiência do depósito, decorrente da indevida utilização da TR no período da modulação de efeitos procedida pelo E. Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357 e 4425 – Título judicial que previa expressamente a utilização do IPCA-E para a correção monetária, não se verificando ofensa à coisa julgada ou contrariedade com a tese fixada no tema 905 – Acórdão original mantido, com determinação.